Tribunal: TJSP
Processo: 2147664-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. 1. Cerceamento de defesa. O Poder Judiciário não é órgão de investigação, não sendo admissível a quebra do sigilo bancário dos sócios e dos administradores sem que seja apresento, ao menos, indícios de abuso da personalidade jurídica. Preliminar afastada. 2. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. 1. Cerceamento de defesa. O Poder Judiciário não é órgão de investigação, não sendo admissível a quebra do sigilo bancário dos sócios e dos administradores sem que seja apresento, ao menos, indícios de abuso da personalidade jurídica. Preliminar afastada. 2. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requisitos não preenchidos. Ausência de localização de bens, tentativas frustradas de citação, passivo em aberto e encerramento das atividades não acarretam, por si só, a desconsideração a personalidade jurídica. R. decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147664-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MOLINA
TEXTIL LTDA, são agravados BLESSED CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA,
ROSICLEA TORRES ANDRADE e MILTON GERALDO ALVES DA MOTTA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
2
Voto no 34.396
Processo no: 2147664-06.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Duplicata
Agravante: Molina Textil Ltda
Agravado: Blessed Confecções de Roupas Ltda e outros
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade
jurídica. 1. Cerceamento de defesa. O Poder Judiciário não é órgão
de investigação, não sendo admissível a quebra do sigilo bancário
dos sócios e dos administradores sem que seja apresento, ao
menos, indícios de abuso da personalidade jurídica. Preliminar
afastada. 2. Ausência de comprovação de abuso de personalidade,
desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requisitos não
preenchidos. Ausência de localização de bens, tentativas frustradas
de citação, passivo em aberto e encerramento das atividades não
acarretam, por si só, a desconsideração a personalidade jurídica. R.
decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória copiada às fls. 91/97 destes autos, que julgou improcedente incidente
de desconsideração de personalidade jurídica.
O agravante sustenta preliminarmente a existência de cerceamento de defesa, em
razão da ausência de pesquisas nos sistemas BacenJud e Simba. No mérito, aduz, em
síntese, que o abuso consistente no desvio de finalidade e fraude contra credores encontra-
se consubstanciado no fato dos sócios abandonarem a empresa Agravada sem a adoção das
providências legais necessárias a liquidação regula da sociedade, razão pela qual aplica-se,
por analogia, a Súmula no 435 do C. STJ.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que, com todas as vênias, não
restou comprovado abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
3
circunstâncias que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, que assim dispõe:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica.”
Com efeito, a ausência de localização de bens da sociedade, as tentativas frustradas
de citação, o passivo em aberto e o encerramento das atividades não acarretam, por si só, a
desconsideração da personalidade jurídica.
Registre-se que “Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais,
somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio
de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou
quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração),
demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da
pessoa jurídica e os de seus sócios.” (REsp 1325663 / SP).
Do dispositivo legal extraí a exigência do abuso de personalidade para a
desconsideração da personalidade jurídica, denominando-se, em tal hipótese, a
chamada Teoria Maior, conforme acentuado por Flávio Tartuce: “Teoria maior a
desconsideração, para ser deferida, exige a presença de dois requisitos: o abuso da
personalidade jurídica + o prejuízo ao credor. Essa teoria foi adotada pelo art. 50 do
CC/2002.”1 (o grifo não consta do original).
Sobre a existência de fraude, Sílvio de Salvo Venosa destaca que “Sob
determinadas situações não é possível manter a clássica distinção entre pessoa
jurídica e pessoa natural. Há situações de fraude nas quais proteger a pessoa jurídica
1 Flávio Tartuce, “Manual de Direito Civil”, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2014, p. 157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
4
sob o seu manto técnico leva a profundas distorções e iniquidades.”2. (o grifo não
consta do original)
Também não se pode olvidar dos Enunciados 7 e 146 do Conselho da Justiça
Federal:
Enunciado 7: “Art. 50: Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e,
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam
incorrido.” (o grifo não consta do original)
Enunciado
146:
“Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se
restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade
jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão
patrimonial). (Este Enunciado não prejudica o Enunciado n. 7).” (o grifo
não consta do original)
De fato, só haverá desconsideração da personalidade jurídica, com alicerce
no artigo 50 do Código Civil, se houver comprovação do abuso da personalidade
jurídica.
Com o devido respeito, no caso em tela, o agravante não apresentou nenhum indício
de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que impõe a improcedência do
presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Nessa esteira, com todas as vênias, é importante consignar que o Poder Judiciário
não é órgão de investigação de eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
razão do indeferimento das almejadas pesquisas nos sistemas BacenJud e Simba, que,
indubitavelmente, atentam contra o sigilo bancário dos requeridos, considerando que o
requerente, reforce-se, não apresentou nenhum elemento que, porventura, implica-se em
abuso da personalidade jurídica, circunstâncias que afastam o alegado cerceamento de
defesa.
De fato, sempre com o devido respeito, não se pode falar em quebra do sigilo
bancário dos sócios e dos administradores sem que seja apresentado ao menos indícios de
abuso de personalidade.
2 Sílvio de Salvo Venosa, “Código Civil Interpretado”, São Paulo, Atlas, p. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
5
De destaque que o encerramento das atividades sem baixa na Junta Comercial não
autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser “evidenciado
dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão
patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial” (AgRg no REsp 762555 /
SC), o que no caso não houve.
Com efeito, é imprescindível a efetiva comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado tanto pelo desvio de finalidade como pela confusão patrimonial, o
que, no caso, inexistiu.
Esse é o entendimento desta Egrégia Corte:
“Agravo de instrumento
Desconsideração da personalidade
jurídica Execução de título extrajudicial Decisão rejeitou a
desconsideração da personalidade jurídica da executada - Fraude,
desvio de finalidade ou confusão patrimonial no caso não
demonstrada, sendo insuficiente a alegação de ausência de bens
penhoráveis Providência excepcional que demanda prova cabal a
respeito (art. 50 do CC)
Requisitos não demonstrados

Precedentes do STJ
Recurso negado.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2224000-90.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2016; Data
de Registro: 02/12/2016) (o grifo não consta do original)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Insurgência da exequente contra a decisão que indeferiu o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Pretensão à reforma. Não acolhimento. Necessidade de
demonstração dos pressupostos específicos para a desconsideração
da personalidade jurídica. Insolvência da devedora e dissolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
6
irregular sem a devida baixa na junta comercial não justificam a
medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.
Ausência de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial (art. 50 do CC). Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170672-17.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data
de Registro: 03/10/2017) (o grifo não consta do original)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Requisitos do art. 50 do CC não
preenchidos.
Encerramento
irregular
e
ausência
de
bens
penhoráveis não são suficientes, por si sós, para denotar desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2022748-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desconsideração da
personalidade jurídica
Medida excepcional que se mostra
prematura O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência
de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a
desconsideração da personalidade jurídica Ausência de elementos
que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento
para a realização de atos fraudulentos
RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2172177-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Pontal - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
7
Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro:
22/11/2017) (o grifo não consta do original)
“EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Nota
promissória - Desconsideração da personalidade jurídica -
Necessidade de comprovação de fraude na administração da
empresa - Art. 50 do Código Civil - Confusão patrimonial não
configurada - Decisão revogada - Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 0003189-79.2006.8.26.0000; Relator (a):
Vasconcellos Boselli; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/02/2007; Data de Registro: 12/03/2007) (o grifo
não consta do original)
“DESPERSONALIZAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
Encerramento das atividades, ainda que irregular, e ausência de
bens penhoráveis não constituem fundamentos previstos no art. 50
do Código Civil para a medida extrema - Indemonstrados o desvio
de finalidade ou a confusão patrimonial, não cabe desconsiderar a
personalidade da empresa para alcançar o patrimônio dos sócios
segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Embargos de declaração rejeitados.” (TJSP; Embargos
de Declaração 2270786-32.2015.8.26.0000; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/11/2016; Data de Registro: 03/11/2016) (o grifo não consta do
original)
Por derradeiro, o escopo do presente incidente é desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa devedora. A aventada questão acerca da substituição processual (art.
110 do CPC e art. 1.080 do CC), transborda os limites objetivos do presente incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147664-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.396 - m
8
Desta forma, diante dos elementos probatórios trazidos aos autos, não é possível
concluir pela admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista
que a insuficiência de bens hábeis à garantia da execução e o encerramento irregular, por si
só, não constituem motivo para a desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, nega-se
provimento ao presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator